Tribunal: TJPA
Processo: 0800260-59.2020.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800260-59.2020.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: MARLENE CLEONICE DE MATOS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE FGTS. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. DIREITO A FGTS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO REFERENTE A APLICAÇÃO DA TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA PARA PAGAMENTO DAS PARCELAS DE FGTS, COM BASE NO TEMA 731 DO STJ. INEXISTÊNCIA. FGTS ORIUNDO DE CONDENAÇÃO JUDICIAL CONTRA FAZENDA PÚBLICA. APLICAÇÃO DO TEMA 905 DO STJ E TEMA 810 DO STF COMO INDÍCE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. Caso em exame:
1. O embargante interpôs embargos de declaração, alegando omissão na aplicação do Tema 731 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que trata da aplicação da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária para o pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) a servidor público temporário que teve o contrato de trabalho declarado nulo.

II. Questão em discussão:

2. Discute-se a aplicabilidade da tese fixada no Tema 731 do STJ em relação aos valores deferidos em favor da parte recorrida, advindos de condenação judicial contra Ente Público, e a correção monetária a ser aplicada nesses casos.

III. Razões a decidir:

3. A tese do Tema 731 estabelece que a remuneração das contas vinculadas ao FGTS é regida por legislação específica, que determina a TR como forma de atualização monetária, vedando ao Judiciário a substituição desse índice. Contudo, a referida tese se aplica apenas aos depósitos de FGTS já realizados na conta do trabalhador, conforme o art. 2º da Lei nº 5.107/66.

4. No presente caso, os valores discutidos são oriundos de condenação judicial contra a Fazenda Pública, sendo pacificado o entendimento de que, nessas situações, devem ser aplicados os temas 905 do STJ e 810 do STF, que tratam da correção monetária em condenações contra a Fazenda Pública.

IV. Dispositivo e tese:

5. Diante do exposto, rejeitam-se os embargos de declaração, por não haver omissão a ser sanada, reafirmando-se que a correção dos valores deferidos em favor da parte recorrida deve observar os critérios estabelecidos nos temas 905 do STJ e 810 do STF, e não a aplicação da TR conforme o Tema 731 do STJ.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PORÉM NEGAR PROVIMENTO,
tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL, oposto pelo MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS em desfavor MARLENE CLEONICE DE MATOS, movido contra Acórdão que conheceu o Recurso de Agravo Interno, negando-lhe provimento.

Em síntese, versam os autos sobre Ação Ordinária interposta por MARLENE CLEONICE DE MATOS, alegando que foi contratada temporariamente pelo município de Parauapebas em setembro de 1990, mas teria sido exonerada somente em março de 2019, exercendo a função de secretária de escola, argumentado ser nulo o contrato nos termos art. 37, II §2º da CF, que nesses casos é devido ao trabalhador o recebimento de FGTS, conforme disposto no art. 19–A da lei nº 8.036/90. Requerendo a procedência dos pedidos. (ID nº 5141320)

Em sentença, o juízo
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial, no sentido de condenar o réu ao pagamento de FGTS, em razão da nulidade do contrato, devendo ser respeitada a prescrição quinquenal. (ID nº 5141349)

Contra esta decisão, o Município de Parauapebas interpôs Recurso de Apelação, alegando que o Ministro Roberto Barroso na ADI nº 5090/DF, determinou a suspenção de todos os processos que tratam sobre TR como índice de correção de FGTS, argumentando que a aplicação de juros e correção monetária devem ocorrer conforme Taxa Referencial e juros de 0,5% ao mês. Requerendo a reforma da sentença de 1º grau. (ID nº 5141351)

Em contrarrazões, a parte apelada requereu o improvimento do Apelo. (ID nº 5141364)

Em Decisão Monocrática (ID. 7525217), houve o conhecimento do Recurso de Apelação, sendo negado provimento.

Contra esta decisão, o Município de Parauapebas interpôs Agravo Interno, alegando preliminarmente que a agravada exercia cargo comissionado, de livre nomeação e exoneração, não havendo ilegalidades em sua demissão razão pela qual não possui direito ao recebimento de FGTS.

No mérito, aduz que os índices de correção monetária aplicados em matéria referente a FGTS é a Taxa Referencial – TR, que está sendo tratada pelo STF através da ADI nº 5090/DF, que determinou a suspensão de todas as demandas em virtude de seu julgamento, motivo pelo qual deve ser determinada a suspensão do presente feito até o julgamento final da ADI nº 5090/DF, alegou por fim que o Estado do Paraná formulou pedido de afastamento do Tema 905/STJ e aplicou o índice definido no Tema 731 do STJ, pugnando pela aplicação do referido tema ao processo, em caso de não ser aplicado a TR. Assim, requer o conhecimento e provimento do recurso.

Em Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, houve o conhecimento do Agravo Interno, sendo negado provimento.

Contra este Acórdão, o município de Parauapebas opôs os presentes Embargos de Declaração, alegando existência de omissão
no que se refere a alegação de que o Tema 731 do STJ, fixou a Taxa Referencial – TR, como índice de correção monetária do FGTS, requerendo a aplicação desse índice no caso. Desse modo, requer o acolhimento dos Aclaratórios.

Em contrarrazões aos Embargos de Declaração, a parte embargada alegou que o recurso possui caráter protelatório, requerendo o seu desprovimento.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração e passo a proferir voto sob os seguintes fundamentos.

O embargante alega existência de omissão no que tange a análise do Tema 731 do STJ, que versa sobre a aplicação da TR como índice de correção monetária para pagamento de FGTS.

No que tange a alegação da aplicação do Tema 731 do STJ, a tese fixada no referido tema, foi no sentido de que:
“a remuneração das contas vinculadas ao FGTS tem disciplina própria, ditada por lei, que estabelece a TR como forma de atualização monetária, sendo vedado, portanto, ao Poder Judiciário substituir o mencionado índice.”

Ocorre que, a referida tese possui semelhança com a ADI nº 5090/DF, exaustivamente debatida nestes autos, sendo aplicada nos casos em que os depósitos de FGTS já foram efetuados na conta do trabalhador, na forma do art. 2º da lei nº 5.107/66.

“Art. 2º Para os fins previstos nesta Lei, todas as empresas sujeitas à Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) ficam obrigadas a depositar, até o dia 20 (vinte) de cada mês, em conta bancária vinculada, importância correspondente a 8% (oito por cento) da remuneração para no mês anterior a cada empregado, optante ou não, excluídas as parcelas não mencionadas nos arts. 457 e 458 da CLT.

Portanto, a tese firmada pelo STJ determina a correção do saldo de FGTS depositado em conta bancária aberta individualmente em nome do empregado ou da empresa, não possuindo relação com o que está sendo discutido nestes autos, que conforme já exposto na decisão embargada, são valores deferidos em favor da parte recorrida que advém de condenação judicial em face de Ente Público, sendo pacificado o entendimento de que nesses casos aplica-se os temas 905 do STJ e 810 do STF.

Nesse sentido, por se tratar de condenação contra a Fazenda Pública, deve ser aplicado o disposto no Tema 905 do STJ e Tema 810 do STF.

Nessa linha de entendimento, segue a jurisprudência deste E. TJPA:

DIREITO ADMINISTRATIVO.
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE COBRANÇA DE FGTS.
PEDIDO DE APLICAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL-TR PARA FINS DE CORREÇÃO MONETÁRIA.
NÃO ACOLHIDO. CONSECTÁRIOS LEGAIS FIXADOS EM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. CONSECTÁRIOS FIXADOS EM CONSONÂNCIA AOS PARÂMETROS DEFINIDOS PELO STJ (TEMA 905). PRECEDENTES DESTA E. CORTE.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1- Na origem, trata-se de cumprimento de sentença em ação de cobrança em que a pretensão consistia na nulidade da contratação temporária e o direito à percepção do FGTS nunca depositado pela Municipalidade, sendo referidos pedidos julgados procedentes.

2-O Município Agravante pretende que o índice aplicado à correção monetária seja a Taxa Referencial – TR e os juros moratórios sejam no importe 0,5% ao mês, sob o argumento de que o STJ, no Resp 1.614.874-SC, definiu que o índice de correção monetária aplicável às contas do FGTS continua ser a TR.

3-Contudo, a matéria já fora dirimida na fase de conhecimento, não cabendo discussão ante o trânsito em julgado da questão, devendo as partes respeitar os limites do que fora decidido, sob pena de afronta à coisa julgada.

4-Ademais, a matéria não guarda similitude com o decidio no Resp 1.614.874-SC (
Tema 731-STJ
), bem como, com a matéria a ser definida na ADI nº 5.090/DF, de modo que, não há que se falar em suspensão do processo ou aplicação da TR. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça.

5-
Agravo de Interno conhecido e não provido, à unanimidade.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0806762-66.2022.8.14.0000 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 20/11/2023) (grifado)

Pelo exposto, conclui-se que não existe fundamento no art. 1.022 do CPC, não ocorrendo omissão no julgado embargado, pois todas as alegações expostas pelo recorrente, foram devidamente apreciadas no Acórdão ID. 16868545.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PORÉM OS REJEITO,
nos moldes da fundamentação lançada.

Alerta-se às partes que a oposição de novos embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 08/04/2025